Tribunal: CARF
Processo: 11080.731373/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731373/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.504 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
BUNTECH, TECNOLOGIA EM INSUMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. REVERSÃO DE GLOSA DE CRÉDITO. CANCELAMENTO
PROPORCIONAL DA PENALIDADE.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96 sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada, que deverá ser cancelada na mesma proporção em razão de
eventual homologação adicional da compensação decorrente da reversão de
glosa de crédito de contribuição.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
A multa de mora, prevista no art. 61 da Lei no. 9.430/96, e a multa de ofício
isolada, prevista no § 17 do art. 74 da mesma Lei, são aplicadas em razão da
ocorrência de infrações distintas. Enquanto a primeira pune o recolhimento em
atraso, a segunda pune a compensação indevida. Não há, portanto, a
caracterização de bis in idem.
MULTA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa pelo percentual
legalmente determinado (Art. 74 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF no 2: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada na mesma proporção de
eventual homologação adicional da compensação decorrente da reversão de glosas de crédito de
contribuição. Destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por decorrência, nos termos
do inciso II do §1o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o presente processo
deverá tramitar na esfera administrativa junto com o processo de compensação, até a prolação de
decisão final neste último, cujo resultado repercutirá nestes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731373/2017-56
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731373/2017-56

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 107-
000.562, proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 07 que julgou
procedente em parte a impugnação.
A Contribuinte pretendia através das PER/DCOMP’s de nos.
45010.46532.80812.1.7.03-8221,
11625.37987.310812.1.3.03-6252,
19369.23471.280812.1.7.03-7290,
31546.66790.280812.1.7.03-3052,
38144.02577.280812.1.7.03-7290 compensar os débitos informados com suposto crédito de
saldo negativo de CSLL ano calendário 2010 no valor de R$ 328.630,39 no processo
administrativo no. 10880.655358/2016-35.
Cabe esclarecer, que do montante total dos débitos declarados nas referidas
PER/DCOMP’s, não foram homologados o valor de R$ 328.630,39 resultando na aplicação da
multa de 50% (R$ 164.315,20) do valor dos débitos cujas compensações não foram
homologadas.
A DERAT São Paulo- SP lavrou no dia 05 de Setembro de 2017 a Notificação de
Lançamento n.o 1.507/2017 em face da Bun-Tech Tecnologia em Insumos Ltda, cujo teor segue
abaixo (e-fls. 4):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para
a data de transmissão da Declaração de Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado)= R$ 328.630,39
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731373/2017-56

Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148)= R$ 164.315,20
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada.
6- INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo presente
lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei,
ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta Notificação de
Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal
do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição. Até o vencimento desta notificação, será concedida redução de
50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste
mesmo prazo, conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991. Não havendo extinção,
impugnação ou outra forma de suspensão do crédito tributário, este será inscrito em
Dívida Ativa da União para cobrança executiva”.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte impugnou o lançamento da multa lavrada por compensação não
homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no. 10880.655358/2016-35
(compensação de crédito tributário de saldo negativo de CSLL, apurado no ano calendário de
2010, exercício 2011, mediante a utilização da PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
31546.66790.280812.1.7.03-3052, no valor nominal de R$ 328.630,39- DCOMP’s nos.
45010.46532.80812.1.7.03-8221,
11625.37987.310812.1.3.03-6252,
19369.23471.280812.1.7.03-7329,
31546.66790.280812.1.7.03-3052,
38144.02577.280812.1.7.03-7290.
Asseverou que a multa aplicada com base na nova redação conferida ao artigo 74,
da Lei 9.430/96, pela Lei 12.249/10 e alterada pela Lei 13.097/17 que prevê a incidência da
multa de 50% sobre o valor do débito objeto de pedidos de compensações não homologadas é
ilegal e inconstitucional.
Pleiteou que o AIIM seja julgado improcedente e que seja reconhecida a
ilegalidade e inconstitucionalidade da multa de 50% instituída pela Lei 12.249/10, devendo ser
cancelado integralmente o crédito tributário constituído pelo mesmo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-000.562/DRJ07

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte (e-fls. 73/83).
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731373/2017-56

Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 93/113):

“BUN-TECH TECNOLOGIA EM INSUMOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
já devidamente qualificada nos autos do Processo Administrativo em epígrafe, por seus
advogados que a presente subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Senhoria, com fulcro no artigo 33, do Decreto Federal no 70.235/72, apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO em face do acórdão de no 107-000.562, proferido pela 3a
Turma da DRJ07, cuja intimação foi efetivada em 11.01.2021, com base nos fatos e
fundamentos que passa a expor.
Requer seja o presente recurso recebido, processado e, encaminhado ao Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, para a devida análise e julgamento do feito.

I- DA TEMPESTIVIDADE
É tempestivo o presente Recurso Voluntário, uma vez que a Recorrente foi intimada do
acordão recorrido em 11/01/2021 (segunda-feira). Desta forma, o cômputo do prazo de
que tratam os artigos 5o, parágrafo único, e 33 do Decreto Federal no 70.235/1972,
encerra-se somente em 10/02/2021 (quarta-feira).

II. DOS FATOS
Trata-se de Auto de Infração, lavrado para cobrança de R$ 164.315,19, a título de multa
isolada de 50% sobre o valor não homologado em Pedido de Compensação apresentado
eletronicamente (DCOMP’s no 31546.66790.280812.1.7.03-3052) pela ora Recorrente, o
qual não foi homologado pela Fiscalização, conforme despacho decisório de rastreamento
no 119589388.
A multa em referência foi aplicada com base na nova redação conferida ao artigo 74, da
Lei no. 9.430/96, pela Lei no. 12.249/10 e alterada pela Lei no. 13.097/15, que prevê a
incidência da aludida multa de 50% sobre o valor do débito objeto de Pedido de
Compensação não homologado.
Ato contínuo, a Recorrente apresentou Impugnação administrativa contra a imposição da
referida multa isolada, alegando, em síntese, (i) a impossibilidade de cumulação de
multas de mora e ofício; (ii) a revogação da penalidade prevista na Lei no 12.249/2010 e
impossibilidade de retroagir a multa prevista na Lei no 13.097/2015; (iii) a ilegalidade da
multa instituída pela Lei no 12.249/2010, por ausência de Tipicidade da Conduta e por
Contrariedade ao Artigo 136 do Código Tributário Nacional e pela (iv) contrariedade à
sistemática prevista na Lei no 9.430/96 e, por fim, a (v) inconstitucionalidade da multa
instituída pela Lei no 12.249/2010 à luz do princípios da Proporcionalidade, da
Razoabilidade e da Vedação ao Excesso.
(...)

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731373/2017-56

III. DO DIREITO

III.1. DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTAS DE MORA E DE
OFÍCIO
O r. acórdão recorrido sustenta que não há motivos para o cancelamento da multa isolada,
objeto de cobrança do presente Auto de Infração, pois os fatos geradores das multas são
diversos e elas podem coexistir. Confira-se.
(...)
Ocorre que, embora o r. acórdão combatido sustente que a aplicação das multas isoladas e
de mora decorram de fatos jurídicos distintos, é evidente que há cumulação de
penalidades sobre o mesmo fato, uma vez que, considerando que a compensação não foi
homologada, a Fiscalização está a promover a cobrança do tributo não compensado,
acrescido de multa moratória (20%).
Por outro lado, por meio deste Auto de Infração, a fiscalização está a proceder à cobrança
de multa de ofício, no importe de 50% sobre o valor das compensações não homologadas.
Entretanto, a cumulação de penalidades (multa de ofício e multa moratória) sobre os
mesmos fatos imputados à Recorrente é ilegal.
Saliente-se, neste sentido, que tanto o então Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda- que representava a última instância na esfera Administrativa Federal- como as
Delegacias Regionais de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJs) afastaram a
possibilidade de cumulação de multas de ofício e de mora, restando a questão pacificada
atualmente (os Agentes Fiscais da Receita Federal do Brasil sequer procedem à cobrança
cumulativa das multas hodiernamente).
(...)
Por outro lado, a cumulação é inconstitucional, considerando-se que, em matéria de
imposição de sanções por parte do Estado- inclusive, na esfera administrativa- vige o
Princípio da Individualização da Pena (art. 5, XLVI, da Constituição Federal), do qual
decorre o princípio do non bis in idem (impossibilidade de aplicação de duas penalidades
para uma única conduta).
Outrossim, considerando que sequer as Leis nos 12.249/10 e 13.137/2015 autorizam,
expressamente, a cumulação da exigência de penalidades pretendidas pela Fiscalização,
não há impedimento que esta d. Autoridade Julgadora reconheça a ilegalidade e a
inconstitucionalidade da interpretação do Agente Fiscal, ao aplicar à Recorrente,
cumulativamente e sem qualquer fundamento legal, multas de mora (20%) e de ofício
(50%), em decorrência de uma mesma conduta.
Em vista de tais argumentos, resta demonstrada a impossibilidade da cumulação de
multas de mora e de ofício, devendo ser reconhecida a improcedência do lançamento no
que tange a tal exigência.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731373/2017-56

III.2. DA REVOGAÇÃO DA MULTA PREVISTA NA LEI No 12.249/2010 E
IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR A MULTA PREVISTA NA LEI No
13.097/2005
O v. acórdão recorrido alega que não houve revogação da multa ora exigida, bem como
que a Lei Federal no 13.097/2015 não viola o Princípio da Irretroatividade, pois não foi
criada uma nova penalidade. Confira-se.
(...)
Não se pode admitir que a reedição da referida multa pela Lei no 13.137/2015 tenha o
condão de ratificar situações jurídicas ocorridas antes da vigência da referida Lei
(13.137/2015), pois isto importaria em flagrante violação ao Princípio de Inexistência de
Pena sem lei prévia que a comine.
Logo, não se pode cominar a Recorrente a penalidade prevista na Lei no 13.137/2015, que
não estava vigente à época dos fatos (ocorridos em 2007) e tampouco a Lei no
12.249/2010, que, atualmente, se encontra revogada.
Por conseguinte, resta demonstrada a improcedência total do presente auto de infração,
devendo, portanto, ser cancelado integralmente.

III.3. DA ILEGALIDADE DA MULTA INSTITUÍDA PELA LEI No. 12.249/2010
(REEDITADA POSTERIORMENTE PELA LEI No. 13.097/2015), POR AUSÊNCIA
DE TIPICIDADE DA CONDUTA E POR CONTRARIEDADE AO ARTIGO 136, DO
CTN
Como cediço, em matéria de penalidades, sejam elas decorrentes de infrações
administrativas ou impostas em razão de prática de condutas tipificadas como crimes, a
aplicação deve estar sujeita ao princípio da legalidade estrita, o qual, por sua vez, decorre
da garantia fundamental de liberdade assegurada pelo artigo 5o, II da CF/88, segundo o
qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei”.
(...)
Veja-se que, em relação às Declarações de Compensação apresentadas pelos
Contribuintes, o artigo 74, §3o, Lei 9.430/96 estabelece um “rol” de créditos cujo
aproveitamento em compensações está expressamente vedado, o qual é inaplicável ao
presente caso.
De tudo quanto exposto, conclui-se que a Lei no 12.249/2010 e a Lei no 13.097/2015, que
a reeditou, deixaram de estabelecer, claramente, qual o “tipo legal”, isto é, sobre qual
“infração” se estende o seu campo de incidência, ou tendo o feito- o que se admite apenas
para argumentar- não observaram os limites previstos em lei complementar (CTN), ao
estipular penalidade que incide sobre fato não caracterizado como uma “infração
tributária”, a luz do artigo 136, do CTN.
Assim, resta demonstrada a ilegalidade da malfada multa instituída pela Lei 12.249/2010,
reedita pela Lei no 13.097/2015- devendo- portanto- ser reconhecida a procedência do
presente Recurso- com a consequente improcedência do Auto de Infração em epigrafe.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731373/2017-56

III. 4. DA ILEGALIDADE DA MULTA INSTITUÍDA PELA LEI No 12.249/2010
(REEDITADA
POSTERIORMENTE
PELA
LEI
No.
13.097/2015),
POR
CONTRARIEDADE À SISTEMÁTICA PREVISTA NA LEI No 9.430/96).

Ademais a multa de oficio criada pela Lei no 12.249/2010, reeditada pela Lei no
13.087/2015 não está de acordo com a atual sistemática de compensação de tributos
federais, restando, também sob este prisma, ilegal a sua cominação.
(...)
No entanto, como cediço, a sistemática originalmente prevista no artigo 74, da Lei 9.430
de acordo com a sistemática atualmente vigente, não se há que falar em imposição de
multa de ofício em caso de compensações não homologadas, como pretenderam a Lei no.
12.249/2010 e a Lei no 13.097/2015.
Isso porque, com visto, a declaração de compensação é meio hábil à constituição do
crédito tributário, cabendo às Autoridades Fiscais, tão somente, homologar o
procedimento levado a termo pelo Contribuinte.
Por outro lado, enquanto pendentes de análise as declarações de compensação, fica
suspensa a exigibilidade dos respectivos créditos tributários objeto da compensação
informada, não se havendo que falar em imposição de multa de ofício neste interregno.
Ainda que não homologadas as compensações, não se há que falar em incidência imediata
da multa de ofício, porquanto, de acordo com a sistemática atualmente vigente, a
suspensão da exigibilidade dos créditos remanesce até que sejam esgotados todos os
recursos de que dispõe o Contribuinte na esfera administrativa, por força do artigo 74, §
11o, da Lei 9.430/96, combinado com o artigo 151, III, do CTN.
Uma vez pendente a análise da compensação ou de Recursos Administrativos interpostos
contra a sua não homologação, não há que se falar em crédito tributário definitivamente
constituído e exigível; portanto não se poderia falar, igualmente, em incidência da multa
de ofício.
Portanto, verifica-se que as multas instituídas pela Lei no 12.249/2010 e pela Lei no
13.097/2015 para os casos de Compensações Não Homologadas estão em manifesto
confronto com a atual sistemática prevista pela Lei 9.430/96, restando- de tal modo-
demonstrada a sua ilegalidade, cujo reconhecimento implicará a total procedência do
presente Recurso, com a consequente improcedência do Auto de Infração em epígrafe.
III.5. DA IRREGULARIDADE DA MULTA INSTITUÍDA PELA LEI No 9.430/96 À
LUZ DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE DA RAZOABILIDADE E DA
VEDAÇÃO AO EXCESSO

O v. acórdão recorrido entende que, apesar de a imputação da penalidade possuir caráter
objeto e independente da intenção do agente, não é vedada a análise do caso concreto
observando os princípios da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Vedação ao
Excesso.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731373/2017-56

(...)
No presente caso, por exemplo, visivelmente não se trata de Declaração de Compensação
apresentada pela Recorrente com intuito de fraudar o Fisco, pois se trata de hipótese de
compensação expressamente reconhecida por lei. Além disso, a Recorrente remete às
solidas razões que embasam seu direito, que foram detalhadas no Processo
Administrativo no 10880.655358/2016-35- as quais a Recorrente reitera neste ato.
Não obstante, mesmo uma análise superficial da discussão travada naqueles autos permite
vislumbrar que a pretensão creditória da Recorrente não consiste em tentativa de
aproveitamento de crédito manifestamente indevido, tratando-se de matéria passível de
ser discutida no âmbito do Processo Administrativo.
Veja-se, ainda, que a Recorrente informou, devidamente, em sua declaração
(PER/DCOMP) em que consistia o crédito pretendido e os parâmetros adotados em sua
apuração, fornecendo subsídios à Fiscalização para que pudesse analisar a sua
legitimidade, restando patente- portanto- a sua BOA FÉ objetiva.
Assim, resta evidente que a “generalização” presumida pelas Leis nos 12.249/2010 e
13.097/2015 não se justifica ao menor exame da realidade dos fatos, restando clara, aqui,
a desproporcionalidade da multa idealizada pela referida lei, porquanto a finalidade
pretendida (desestímulo às compensações e pedido de ressarcimento manifestamente
descabidos) não está adequada ao meio eleito (imposição de onerosa multa de 50% a
todos os contribuintes com compensações não homologadas, sem nenhuma gradação em
função das razões do pleito e de seu indeferimento), eis que este se afigura
excessivamente restritivo em relação à finalidade pretendida pelo legislador.
(...)
Portanto, reconhecendo que a multa não observa os princípios da Proporcionalidade,
Razoabilidade e Vedação ao Excesso, necessário que se determine o cancelamento do
Auto de Infração.
IV. DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer a Recorrente que Vossas Senhorias se dignem de julgar
totalmente procedente o presente Recurso Voluntário, para reformar o acórdão de
primeiro grau e cancelar integralmente o Auto de Infração”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731373/2017-56

março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se de Notificação de Lançamento para exigir multa por compensação não
homologada, código 3148 no valor total de R$ 164.315,20, referente à não homologação de
compensação tratada no processo de crédito no. 10880.655358/2016-35, com base no § 17, art.
74 da Lei no. 9.430/96.

Da Impossibilidade de Cumulação de Multas de Mora e de Ofício

A Contribuinte asseverou que ocorreu ofensa ao princípio do non bis in idem ante
a impossibilidade de aplicação de duas penalidades para uma única conduta, vez que a
cumulação de penalidades (multa de ofício e multa moratória) sobre os mesmos fatos imputados
a mesma é ilegal.
Pois bem, não assiste razão a recorrente.
A multa de mora, prevista no artigo 61 da Lei no. 9.430/96 e a multa de ofício
isolada, prevista no §17 do artigo 74 da mesma norma legal, são aplicadas em razão da
ocorrência de infrações distintas. Enquanto a primeira pune o recolhimento em atraso na
quitação de um tributo, a segunda pune a compensação indevida, situação esta que não abrange
apenas um débito, mas um débito não quitado e um crédito não reconhecido.
Neste sentido, o entendimento do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais- CARF, senão vejamos:

“MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada exigida em face da não homologação de
compensações, concomitantemente com a cobrança de multa de mora incidente
sobre os tributos cujas compensações não foram homologadas, haja vista as
respectivas hipóteses de incidência cuidarem de situações distintas.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICABILIDADE
No presente caso as multas tem naturezas distintas, a predita teoria imporia a
encampação da multa de mora pela multa de isolada (mais gravosa) e não o
contrário. Como estes autos não tratam da multa de mora, nem como muito
esforço exegético poderíamos acolher semelhante pretensão.
Acórdão no. 9303-012.002. Processo no. 13116.722125/2016-12. Sessão de
16/09/2021”.
Assim, não que se falar em bis in idem sobre um mesmo fato.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731373/2017-56

No que tange a inconstitucionalidade da cumulação das multas, deve-se destacar
que o CARF não é competente para tratar de inconstitucionalidade de lei tributária nos termos da
Súmula no. 02 CARF.

Da Revogação da Multa prevista na Lei no 12.249/2010 e impossibilidade de
retroagir a Multa prevista na Lei no 13.097/2015

A Recorrente assevera que a multa prevista pela Lei no 13.097/2015 não tem o
condão de ratificar situações jurídicas ocorridas antes da vigência da referida norma, vez que
importaria em flagrante violação ao Princípio de Inexistência de Pena sem lei prévia que a
comine.
Alega ainda, que não se pode cominar a mesma a penalidade prevista na Lei no.
13.097/2015, que não estava vigente à época dos fatos e tampouco a Lei no. 12.249/2010 que
atualmente se encontra revogada.
Pleiteia por fim, a improcedência total do presente auto de infração, bem como o
seu cancelamento integral.
Pois bem, não assiste razão a contribuinte.
Insta esclarecer, que a autoridade preparadora e a autoridade julgadora de 1a.
Instância agiram em consonância com a legislação de regência e que, não cabe ao Egrégio CARF
se pronunciar sobre o afastamento da aplicação das normas tributárias vigentes, desta feita,
entendo que não pode ser afastada a aplicação da penalidade prevista pela não homologação da
compensação como pretende a empresa recorrente.

Da Ilegalidade da Multa Instituída pela Lei no 12.249/2010 reeditada pela Lei
no 13.097/2015

A Recorrente aduz que é ilegal a multa pela Lei no. 12.249/2010 reeditada pela
Lei no 13.097/2015 por ausência de tipicidade de conduta e por contrariedade ao artigo 136 do
CTN e por contrariedade à sistemática prevista na Lei no. 9.430/96.
Pois bem.
Cabe elucidar, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade da legislação vigente.
Destaca-se ainda, que a declaração de ilegalidade de leis é prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário, outorgada pela própria Carta Magna, falecendo competência a esta
autoridade julgadora, salvo nos casos previstos no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731373/2017-56

RICARF bem como no art. 26-A, do Decreto no. 70.235/72, não sendo essa a situação em
comento.

Da Irregularidade da Multa Instituída pela Lei no. 9.430/96

A Contribuinte afirma que a multa instituída pela Lei no. 9.430/96 é irregular à luz
dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao excesso.
Pois bem.
No que tange a alegação de que a multa é desproporcional, desarrazoada e
excessiva.
Entendo que tal questão afasta-se das possibilidades de manifestação deste
colegiado. Destaco, que há vedação expressa no artigo 26A do Decreto 70.235/72 que se adentre
ao mérito da validade constitucional de normas legais no âmbito do processo administrativo
fiscal:
“Art. 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”.
Torna-se oportuno ainda observar a Súmula 02 CARF segundo o qual falece
competência a este Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Percebe-se pelo teor da referida súmula que o tema em questão é de competência
do Poder Jurisdicional.
Isto Posto, não conheço desta matéria do recurso.

Dispositivo

Isto posto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa na mesma proporção de eventual homologação adicional da compensação decorrente da
reversão de glosa de crédito de contribuição.
Destaca-se que o processo de compensação e o presente processo, por se tratarem
de processos vinculados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731373/2017-56

Interno do CARF, o presente processo deverá tramitar na esfera administrativa junto com o
processo no. 10880.655358/2016-35 até a prolação de decisão final neste último.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 131
DF CARF MF
Original